Tribunal: TJMT
Processo: 1004674-16.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004674-16.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Suspensão do Processo, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA - CPF: 138.768.051-04 (AGRAVANTE), ARIDES VENTURA CORREA - CPF: 229.817.051-72 (AGRAVADO), VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO), ARIELLE MARIA RODRIGUES CORREA - CPF: 017.251.381-23 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Suspensão do processo por inexistência de bens (art. 921, iii, do cpc). Pedidos de pesquisa patrimonial pendentes. Sisbajud (teimosinha), renajud e infojud. Não exaurimento das diligências. Prematuridade da suspensão. Decisão reformada. Recurso provido.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu a execução pelo prazo de um ano, sob o fundamento de inexistência de bens penhoráveis.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão prevista no art. 921, III, do cpc é cabível quando ainda subsistem requerimentos de pesquisa patrimonial e medidas executivas pendentes de apreciação e efetivação.

III. Razões de decidir:

3. A suspensão com base no art. 921, III, do cpc pressupõe a efetiva constatação de inexistência de bens penhoráveis após a realização das diligências disponíveis, o que não se configura quando há pedidos específicos de pesquisa e constrição ainda não apreciados ou exauridos.

4. A existência de requerimento de bloqueio via SisbaJud, na modalidade de reiteração automática (“teimosinha”), bem como de pesquisas pelos sistemas Renajud e Infojud e de pedido de inscrição em cadastros restritivos, ainda pendentes de apreciação, evidencia que a via executiva comporta providências úteis, tornando inadequada a paralisação do feito.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“É prematura a suspensão do processo executivo por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, do CPC, quando pendentes de apreciação ou implementação medidas de pesquisa e constrição patrimonial requeridas pelo exequente, como sisbaJud com reiteração automática, renaJud e infoJud.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 921, III, e 313, V, “a”.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, RAI N.U 1029296-96.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 21.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ LINDOLFO VILELA GARCIA contra a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (Processo no 1001320-30.2021.8.11.0041), ajuizada pelo agravante em face de ARIDES VENTURA CORREA e ARIELLE MARIA RODRIGUES CORREA, determinou a suspensão da execução pelo prazo de um ano, com fundamento no art. 921, III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de inexistência de bens penhoráveis até o momento (cf. id. no 221260856).

Nas razões recursais, o agravante relata que a execução foi ajuizada para a cobrança de aluguéis residenciais inadimplidos, referentes ao período de maio de 2020 a novembro de 2020, no valor mensal de R$ 850,00, totalizando o montante de R$ 7.184,87, decorrente de contrato de locação celebrado em 08/06/2018, sendo que os executados teriam desocupado o imóvel em 11/12/2020 sem quitar os valores devidos. Afirma que, desde o ajuizamento da execução, adotou diversas providências para localização e citação dos devedores, inexistindo inércia processual de sua parte.

Sustenta que os agravados compareceram espontaneamente aos autos e apresentaram exceção de pré-executividade, na qual alegaram prescrição intercorrente, tese que foi expressamente rejeitada pelo juízo de origem, ao reconhecer a diligência contínua e ativa do exequente na persecução do crédito. Afirma que, apesar desse reconhecimento, o mesmo juízo, posteriormente, proferiu a decisão agravada suspendendo a execução, em evidente contradição com o entendimento anteriormente adotado.

Alega que a suspensão da execução foi prematura, uma vez que não houve o esgotamento das medidas de constrição patrimonial, destacando que requereu expressamente a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como a inscrição dos nomes dos executados em cadastros de inadimplentes, providências que não teriam sido plenamente implementadas antes da aplicação do art. 921, III, do CPC. Sustenta que a dificuldade de localização de bens não pode ser imputada ao credor, que permaneceu diligente ao longo de todo o processo.

Ressalta, ainda, sua condição de idoso e beneficiário da justiça gratuita, bem como a natureza alimentar do crédito, decorrente de aluguéis não pagos, afirmando que a suspensão da execução por mais um ano compromete sua subsistência e viola os princípios da efetividade da execução e da duração razoável do processo. Defende a presença dos requisitos para a concessão de tutela recursal com efeito suspensivo ativo, a fim de permitir o imediato prosseguimento dos atos executivos.

Requer, ao final, o provimento do agravo de instrumento para cassar a decisão agravada, determinando o regular prosseguimento da execução com a efetivação das medidas de penhora e constrição patrimonial já requeridas, bem como o restabelecimento da efetividade da tutela executiva, nos termos expostos no recurso (cf. id. n° 344354867).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido liminarmente (cf. id. n° 344677515).

Contrarrazões apresentadas pela parte agravada no id. n° 348325377, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia central submetida a este colegiado consiste em verificar se a decisão que determinou a suspensão da execução, com base na inexistência de bens penhoráveis (artigo 921, III, do CPC), mostra-se prematura diante da existência de requerimentos de pesquisa patrimonial ainda não apreciados ou exauridos pelo Juízo de origem, especificamente o uso da ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio (teimosinha) e outros sistemas conveniados.

O recurso merece provimento.

Com efeito, a aplicação do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil pressupõe o exaurimento das diligências possíveis para a localização de bens do devedor, o que não se verifica quando há pedido expresso de utilização de ferramentas eletrônicas de busca ainda não deferidas ou realizadas em sua plenitude na fase expropriatória.

Da análise dos documentos que instruem o presente instrumento, verifica-se que a decisão agravada (cf. id. n° 221260856 – autos de origem) fundamentou a suspensão do processo na premissa de que as diligências envidadas para a localização de bens restaram infrutíferas.

Todavia, observa-se no caderno processual a existência de petição anterior (cf. id. n° 188532717), na qual foram requeridas medidas executivas específicas, tais como a penhora online via SISBAJUD com a funcionalidade de reiteração automática ("teimosinha"), pesquisa via RENAJUD e INFOJUD, além da inscrição dos nomes dos executados nos órgãos de proteção ao crédito.

Ademais, os autos revelam que, em momento anterior, o próprio magistrado singular proferiu decisão (cf. id. n° 196339376) afastando a alegação de prescrição intercorrente justamente por reconhecer que o exequente vinha diligenciando de forma contínua e ativa.

Quanto à alegação trazida nas contrarrazões (cf. id. n° 348325377) referente à existência de Ação Declaratória conexa e à hipossuficiência dos agravados, tais matérias não foram o fundamento da decisão agravada, que se restringiu à aplicação do artigo 921, III, do CPC por ausência de bens.

A prejudicialidade externa deve ser analisada pelo Juízo de origem sob a ótica do artigo 313, V, 'a', do CPC, não autorizando, por si só, a manutenção de uma decisão de suspensão fundada em inexistência de bens quando há meios de pesquisa pendentes.

Da mesma forma, a eventual impenhorabilidade de verbas ou a situação financeira dos executados são questões que devem ser enfrentadas no momento da efetivação das medidas constritivas ou em sede de impugnação específica, não servindo de óbice, neste momento processual, à realização das buscas patrimoniais requeridas.

Portanto, impõe-se a cassação da decisão que suspendeu o feito, para que se proceda à análise e realização das diligências solicitadas antes da decretação da suspensão prevista no art. 921, III, do CPC.

Nesse sentido, de minha relatoria:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS VIA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). LEGITIMIDADE DO MEIO EXECUTIVO ATÍPICO. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. SUSPENSÃO DO FEITO PREMATURA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que indeferiu pedido de decretação de indisponibilidade de bens dos executados via CNIB e, de ofício, suspendeu o processo executivo por um ano, nos termos do art. 921, III, do CPC, ante a ausência de localização de bens penhoráveis.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se é legítima a utilização da CNIB como medida executiva atípica antes do esgotamento de diligências extrajudiciais; e (ii) verificar se a suspensão da execução com fundamento no art. 921, III, do CPC pode ser decretada sem a prévia adoção de todas as diligências de localização de bens.

III. Razões de decidir

3. A CNIB, regulamentada pelo Provimento no 39/2014 do CNJ, constitui ferramenta legítima para garantir a efetividade da execução, admitida inclusive fora do âmbito fiscal, sendo aplicável quando frustradas diligências convencionais.

4. A jurisprudência do STJ e desta Corte admite a utilização da CNIB e de sistemas conveniados ao Judiciário (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, entre outros) como instrumentos legítimos de pesquisa patrimonial, dispensando-se o esgotamento prévio de todas as diligências extrajudiciais.

5. A suspensão do feito, com base no art. 921, III, do CPC, somente é cabível após a efetiva demonstração da inexistência de bens penhoráveis, circunstância não configurada no caso concreto, pois pendente a análise de diligências de localização.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, para determinar a inscrição dos executados no CNIB e afastar a suspensão do processo, que deve prosseguir no juízo de origem.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – relator Marcio Aparecido Guedes – RAI N.U 1029296-96.2025.8.11.0000 - Julgado em 21/10/2025 - Publicado no DJE 29/10/2025)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da execução na origem, com a apreciação e realização das medidas de busca e constrição patrimonial requeridas pelo exequente, notadamente a utilização da ferramenta SISBAJUD na modalidade de reiteração automática ("teimosinha"), RENAJUD e INFOJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026